Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-79.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005829-79.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 34.254.279/0001-51 (APELANTE), ROBERTO ALVES DE ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 348.720.798-25 (ADVOGADO), LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.808.461-47 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, na qual se declarou a inexistência de relação jurídica referente à Cédula de Crédito Bancário n. 00004931-000 e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve regularidade da contratação consubstanciada na prestação de aval à Cédula de Crédito Bancário mediante assinatura eletrônica realizada através de e-mail corporativo; (ii) saber se configura responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros no âmbito de suas operações bancárias; e (iii) saber se a negativação indevida do nome da consumidora configura danos morais indenizáveis e se o quantum arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a legitimidade da contratação, conforme estabelecido no art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, uma vez que a assinatura eletrônica foi efetivada por meio de e-mail corporativo de uso compartilhado, comprometendo a segurança na identificação inequívoca do signatário.

4. Restou demonstrada evidente fragilidade no processo de validação contratual adotado pela apelante, caracterizada pela ausência de mecanismos adicionais de segurança, como autenticação de duplo fator, reconhecimento facial, validação biométrica ou certificação ICP-Brasil, em dissonância com o dever de segurança imposto pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Aplica-se à espécie a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não prosperando a alegação de fortuito externo, pois o evento danoso decorreu de falha estrutural no próprio sistema de validação contratual da instituição.

6. A negativação indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação específica de prejuízo, não se aplicando a Súmula 385 do STJ ante a ausência de demonstração de outras inscrições anteriores em nome da consumidora.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando houver falha estrutural em seu sistema de validação contratual, caracterizando fortuito interno. 2. A assinatura eletrônica realizada mediante e-mail corporativo de uso compartilhado, sem a adoção de mecanismos adicionais de segurança, não atende aos padrões mínimos de cautela exigidos para validação de contratos bancários. 3. A negativação indevida por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; Súmula no 479/STJ; TJ-SP, Apelação Cível: 1025260-53.2023.8.26.0100 São Paulo, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto por
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
, ajuizada por
LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente à Cédula de Crédito Bancário n. 00004931-000 e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida dela decorrente em relação à autora, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente acrescidos dos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser reformada, pois o contrato firmado com a apelada é válido e regularmente constituído, não havendo qualquer irregularidade na execução movida. Afirma que a apelada tinha plena ciência da contratação, figurando como devedora solidária na cédula de crédito bancário emitida, motivo pelo qual não pode se eximir das responsabilidades assumidas.

Aduz que a execução é fundada em título executivo extrajudicial eficaz, firmado por meio de assinatura eletrônica certificada pela plataforma Clicksign, em conformidade com a legislação aplicável e jurisprudência do STJ. Sustenta que a contratação foi validada inclusive pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), afastando qualquer alegação de falsidade ou invalidade do documento.

A apelante também argumenta que não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, pois não há responsabilidade objetiva de sua parte. Defende que, ainda que houvesse fraude, o fato seria externo à sua atividade, configurando fortuito externo, sem relação com sua conduta. Assim, eventual responsabilização recairia sobre terceiros, como coobrigados e empregadores da apelada, e não sobre a instituição financeira.

No tocante ao pedido de indenização, sustenta a inocorrência de dano moral, uma vez que não houve qualquer ato ilícito de sua parte nem comprovação de prejuízo efetivo pela apelada. Ressalta que a manutenção do nome da apelada em cadastros de inadimplentes não é suficiente para ensejar reparação, especialmente diante da existência de outros débitos já registrados, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência da ação, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, limitando-o ao patamar máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões apresentadas em id. 308295389, a apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente à Cédula de Crédito Bancário n. 00004931-000 e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida dela decorrente em relação à autora, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente acrescidos dos consectários legais.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

MÉRITO

A questão controvertida cinge-se à regularidade da contratação, consubstanciada na prestação de aval à Cédula de Crédito Bancário n. 00004931-000, e à configuração de danos morais decorrentes de eventual falha na prestação do serviço.

Compulsando os autos, constata-se que a apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação firmada supostamente pela apelada. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra de forma convincente que a assinatura digital atribuída à consumidora foi realizada sem sua efetiva anuência, por meio de e-mail corporativo (financeiro@gmtransportes.net) ao qual ela não tinha acesso exclusivo.

A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, detém o ônus probatório de demonstrar a legitimidade da contratação (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Cumpre destacar elementos probatórios relevantes que infirmam a tese da apelante: a)
A assinatura eletrônica foi efetivada por meio de endereço de e-mail corporativo, de uso compartilhado no ambiente empresarial
, circunstância que, por si só, compromete a segurança na identificação inequívoca do signatário; b)
O endereço IP utilizado para a assinatura coincide com o de outros signatários vinculados à empresa emitente do título
, inclusive do principal beneficiário do empréstimo; c) A validação da contratação ocorreu de forma exclusivamente digital, mediante simples envio de link ao e-mail corporativo, sem a adoção de mecanismos adicionais de segurança, como autenticação de duplo fator, reconhecimento facial, validação biométrica ou certificação ICP-Brasil.

Tais circunstâncias revelam fragilidade no processo de validação contratual adotado pela apelante, em dissonância com o dever de segurança que lhe é imposto pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“Tema 1061: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

No caso em apreço, além de não comprovar a autenticidade da manifestação de vontade da apelada, a instituição financeira incorreu em evidente falha na prestação do serviço ao não adotar cautelas mínimas na verificação da identidade do signatário digital, especialmente considerando tratar-se de operação financeira de elevado valor (R$ 165.500,00).

Quanto à responsabilidade civil, aplica-se à espécie a Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A apelante tenta se eximir de responsabilidade alegando fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro. Todavia, tal tese não prospera, pois o evento danoso decorreu diretamente de falha estrutural em seu próprio sistema de validação contratual - vulnerabilidade que caracteriza fortuito interno, insuscetível de afastar sua responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS RÉUS RECONVINTES PROVIDA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE DEMONSTRADA. ERRO GROSSEIRO POR PARTE DO BANCO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RÉUS QUE NÃO SE BENEFICIARAM DOS VALORES. RECONVENÇÃO ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de cobrança julgada procedente. Reconvenção julgada improcedente. Recurso dos réus reconvintes. Primeiro, reconhece-se a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito. Trata-se de ação de cobrança baseada em Cédula de Crédito Bancário contratada em nome dos réus – empresa e avalistas.
Contratação por assinatura eletrônica. Fraude perpetrada por ex-funcionária da empresa ré, mas que só terminou bem sucedida pela atuação completamente inadequada da Instituição financeira. Inobservância dos deveres mínimos de cuidado. Contratação realizada sem a apresentação dos documentos necessários em nome dos avalistas. Assinatura digital realizada de forma simples, sem o uso de certificação digital, com o mesmo IP e em curto intervalo de tempo. Culpa grave da ré, que apresentou falta de cautela grosseira.
Impossibilidade de aplicação da teoria da aparência. Ausência de boa-fé.
Sinais inequívocos de fraude que foram ignorados pelo banco. Réus que não se beneficiaram dos valores disponibilizados, os quais foram remetidos a conta fraudulenta criada pela fraudadora.
Fatos confessados em Inquérito Policial. Segundo, restaram configurados os danos morais.
Indenização devida. Réus que, por anos, se viram cobrados e tiveram seus bens bloqueados em razão de empréstimo fraudulento.
Banco que ajuizou mais de uma ação judicial e pleiteou os bloqueios, mesmo diante do conhecimento acerca da fraude. Valor fixado em R$ 4.000,00 para cada um dos sócios-avalistas, parâmetro admitido pela Turma julgadora. Ação julgada improcedente em segundo grau. Reconvenção julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS RECONVINTES PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1025260-53.2023.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/03/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024 - destaquei).

No que concerne aos danos morais, a negativação indevida do nome da apelada em cadastros restritivos de crédito, por dívida inexistente, configura dano
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica de prejuízo, conforme pacífica jurisprudência. A apelante não demonstrou a existência de outras inscrições anteriores em nome da consumidora que pudessem atrair a incidência da Súmula 385 do STJ.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando a redução pleiteada pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025